Tribunal: TJMT
Processo: 1006130-23.2025.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006130-23.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAUANY ALVES CHAVES - CPF: 032.463.931-76 (APELANTE), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. FORMALISMO EXCESSIVO. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Apelante visando à exclusão de registro negativo junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e à condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de suposta inscrição indevida e sem notificação prévia.

2. O Juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir e irregularidade de representação, ante a não comprovação de tentativa administrativa prévia e ausência de procuração com firma reconhecida.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se em definir se é legítima a exigência, pelo Juízo de primeiro grau, de prévia tentativa de solução administrativa do impasse e de procuração com firma reconhecida como condições para o reconhecimento do interesse de agir em ação judicial.

III. Razões de decidir

4. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, assegura a todos o acesso ao Poder Judiciário, independentemente de prévio esgotamento da via administrativa. Tal exigência não encontra respaldo no CPC/2015 nem na legislação infraconstitucional.

5. A exigência de prévia tentativa de solução administrativa configura restrição indevida ao direito de ação, contrariando o art. 4o do CPC/2015, que consagra o princípio da primazia da decisão de mérito.

6. A determinação de apresentação de procuração com firma reconhecida constitui formalismo excessivo, uma vez que o art. 105 do CPC/2015 não impõe tal requisito, bastando a assinatura da parte.

7. O Tema 1.198/STJ autoriza a exigência de comprovação de interesse de agir apenas quando houver indícios concretos de litigância abusiva, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Thauany Alves Chaves
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou extinta a Ação de Obrigação de Fazer c/c Multa Astreinte c/c Danos Morais ajuizada em desfavor de
Banco Digio S.A.
, com fulcro no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

O juízo
a quo
determinou a emenda da inicial para a Autora/Apelante acostar aos autos procuração com firma reconhecida e demonstrar o interesse processual, com a juntada de documentos que comprovasse a tentativa administrativa de solução do conflito, além da negativa de concessão de crédito por instituição financeira. Posteriormente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender que a Recorrente não cumpriu o comando judicial, não tendo demonstrado o interesse de agir e a existência de pretensão resistida por meio da tentativa de solução extrajudicial do conflito.

Em suas razões, a Apelante sustenta a validade da procuração assinada pessoalmente, sem necessidade de reconhecimento de firma, e a presença do interesse de agir, independentemente de esgotamento da via administrativa.

Ressalta acerca da violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal, bem como, o excesso de formalismo na exigência de documentos adicionais.

Requer a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para complementação documental.

Contrarrazões (ID 324869860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela ora Apelante, visando a exclusão de registro negativo em seu nome junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), bem como a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em razão de suposta inscrição indevida e sem notificação prévia.

Na inicial, a Apelante narra que, ao tentar obter crédito junto a uma instituição financeira, teve sua solicitação negada sob a justificativa de restrições internas vinculadas ao seu nome. Ao providenciar extrato do SCR, constatou a existência de registro como "vencido/em prejuízo" no valor de R$ 1.692,61, em nome da instituição ré. Sustenta que jamais foi comunicada sobre a inclusão de seus dados no referido sistema, o que reputou como ilegal, uma vez que a legislação consumerista exige notificação prévia ao consumidor.

O magistrado de primeiro grau, ao receber a inicial (ID 315187884), determinou sua emenda para: (i) apresentação de procuração com firma reconhecida; (ii) manifestação sobre a ausência de interesse processual ocasionada pela fragmentação de demandas com o mesmo assunto, mesma parte autora e réus diferentes; (iii) demonstração do interesse de agir mediante comprovação de tentativas administrativas de solução do conflito; e (iv) apresentação de documento comprobatório da negativa de concessão de crédito por instituição financeira ou outro elemento idôneo que demonstrasse ter a solicitação de crédito sido recusada em razão da negativação questionada.

Em resposta, a Apelante limitou-se a juntar nova procuração, alegando que não seria necessário comprovar tentativas administrativas de solução de conflito, pois o ordenamento jurídico brasileiro não exigiria o esgotamento das vias administrativas como condição para o ajuizamento da ação judicial. Também afirmou que não haveria litigância predatória, pois os processos eventualmente ajuizados envolveriam relações jurídicas distintas, com réus diferentes, valores diversos e referentes a inscrições ocorridas em momentos distintos.

O juízo a quo, entendendo que a Apelante não cumpriu adequadamente o comando judicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir e irregularidade na representação processual.

Assim, a controvérsia recursal consiste na análise da exigência, imposta pelo juízo
a quo
, de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa como condição para o reconhecimento do interesse de agir em Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais.

O interesse de agir, como condição da ação expressamente prevista no artigo 17 do Código de Processo Civil, configura-se pela presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. A necessidade decorre da impossibilidade de obtenção da pretensão sem a intervenção estatal, enquanto a utilidade relaciona-se à adequação do provimento jurisdicional para satisfazer o interesse do autor.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau condicionou o reconhecimento do interesse processual da Apelante à comprovação de prévia tentativa de solução administrativa da controvérsia e à comprovação de negativa por instituição financeira.

Contudo, tal exigência não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXXV, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, estabelecendo que "
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
". Este princípio garante a todos o acesso ao Poder Judiciário, independentemente de prévio esgotamento de instâncias administrativas, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas na própria Constituição, como ocorre no caso de ações relativas à disciplina e às competições desportivas (art. 217, §1o, CF) e, em certa medida, nas demandas envolvendo a Justiça do Trabalho (art. 114, §2o, CF).

A jurisprudência possui entendimento consolidado no sentido de que o esgotamento da via administrativa não constitui requisito obrigatório para o ajuizamento de demanda judicial, especialmente quando a pretensão veiculada envolve direitos subjetivos e individualmente exigíveis, como é o caso dos autos. Aliás, o artigo 319 do Código de Processo Civil que elenca os requisitos da petição inicial não faz tal exigência.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio requerimento administrativo, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988 . 2. Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida. 3 . No presente caso, o indeferimento da inicial se deu com fundamento na falta do interesse de agir, tendo em vista a inércia da parte Requerente em comprovar a pretensão resistida, contudo, compulsando os autos verifica-se que a parte manifestou-se requerendo o regular processamento do feito sustentando a inexigibilidade de prévio esgotamento das vias administrativas para a judicialização do pedido de declaração de inexistência de débito, razão pela qual a r. sentença deve ser cassada para que o feito tenha o seu regular processamento. 4. Recurso provido
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123751520238110006, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024).

Importante ressaltar que o Código de Processo Civil de 2015, embora tenha adotado um modelo multiportas de solução de conflitos, incentivando métodos consensuais como a mediação e a conciliação, não estabeleceu a prévia tentativa de solução extrajudicial como requisito para o ajuizamento de ações. Ao contrário, o próprio Código Processual prevê, em seu artigo 334, a realização de audiência de conciliação ou mediação como etapa do procedimento judicial, o que evidencia que a busca pela solução consensual pode (e deve) ocorrer no âmbito do próprio processo.

Nesse contexto, a exigência de prévia tentativa de solução administrativa como condição para o acesso ao Judiciário representa verdadeira inversão da lógica protetiva estabelecida pelo ordenamento jurídico.

Registra-se, por oportuno, que o artigo 4o do Código de Processo Civil

consagrou o princípio da primazia do julgamento de mérito, estabelecendo que "
as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
". Este princípio orienta todo o sistema processual civil, impondo ao julgador o dever de envidar esforços para que o processo alcance seu objetivo principal: a resolução do conflito subjacente.

Além disso, merece destaque que encontra-se suspensa a tese definida no Tema 91 do IRDR do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, utilizado como fundamento da sentença recorrida.

De igual modo, a exigência de procuração com firma reconhecida se mostra desproporcional, pois o artigo 105 do Código de Processo Civil estabelece apenas que "
a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica
."

Não se esquece que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1198, fixou a seguinte tese: "
Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova
".

Ocorre que, a exigência da procuração com firma reconhecida não se revela necessária e razoável, sobretudo quando a Apelante apresenta procuração recente, datada pós determinação de emenda (ID 315187886).

Portanto, e inexistindo nos autos elementos concretos que coloquem em dúvida a autenticidade da assinatura ou a efetiva outorga de poderes à advogada constituída, entendo que a exigência de procuração com firma reconhecida configurou formalismo excessivo.

Logo, a sentença comporta reforma, pois não se justifica a extinção do processo.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para anular a sentença extintiva, determinando o regular prosseguimento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025